Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716260-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ EDUARDO MARQUES FIGUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 229517447, integrada pela decisão ID origem 232949319, proferidas pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0720562-26.2024.8.07.0018, requerido por LUIZ EDUARDO MARQUES FIGUEIRA, ora agravado. Na decisão ID origem 229517447, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a remessa à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculo do valor devido pelo executado, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move LUIZ EDUARDO MARQUES FIGUEIRA, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação ilegitimidade passiva e excesso de execução (ID 226213758). Apresentou documentos.228434618, ao defender a prescindibilidade de suspensão da tramitação processual em razão da ação rescisória noticiada pelo réu; o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF; a inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso, a inexistência de excesso de execução e a legitimidade passiva do réu. Requereu ainda a aplicação de multa ao réu, pela inobservância dos princípios da boa-fé e lealdade processual. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. O réu ajuizou a ação declaratória de inconstitucionalidade - ADI no 7.391/DF, que objetivada a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 com relação ao reajuste salarial concedido, e, posteriormente, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A ADI no 7.3391/DF não foi conhecida, já tendo havido o trânsito em julgado desta decisão. Veja-se a ementa do julgado: [...] Com relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque a fundamentação utilizada nesta ação é de todo semelhante àquela adotada na ADI no 7.391/DF e já rejeitada pela Suprema Corte. Veja-se trechos da decisão em referência, que indeferiu o pedido liminar proposto: [...] A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima transcrita, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e ao verificar, ainda, o não conhecimento da ADI no 7.391/DF, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução, razão pela qual indefiro o pedido. O réu alega ainda a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). O autor, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. Consoante acima referido, em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei Distrital no 5.184/2013. O réu afirmou ainda a ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença, por ser o autor aposentada desde o ano de 2021 e por ser o IPREV a pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos seus proventos. Consoante se observa do título executivo, o réu foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/213. E, conforme artigo 25 da norma, ela é aplicável aos servidores aposentados e beneficiários de pensão vinculados à carreira pública de Assistência Social cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos, não tendo sido demonstrado pelo réu que a autora não se enquadra na descrição. Da documentação acostada aos autos junto à impugnação, verifica-se ainda que, em que pese o autor tenha se aposentado antes da entrada em vigor da terceira parte do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.184/2013, o reajuste foi implementado em seus proventos em abril de 2022 (ID 218596359), o que atesta que ele atende aos requisitos necessários também para este cumprimento de sentença. Na ação de conhecimento o réu figurou no polo passivo, portanto, tem legitimidade para o cumprimento de sentença, não sendo possível atribuir a responsabilidade a terceiro que não integrou a lide originária. Assim, rejeito a preliminar. Assim, o título executivo é exigível e as partes são legítimas, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0702195-95.2017.8.07.0018), no qual foi o réu condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste. Ressalte-se que foi informado o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste salarial em sua remuneração em abril de 2022. Pendente, portanto, apenas a obrigação de pagar relativa às diferenças devidas no período entre novembro de 2015 e março de 2022. O réu afirmou haver excesso de execução, em razão da aplicação de juros de mora não decrescentes e da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. O autor reafirmou a correção dos seus cálculos, conforme título executivo e decisões judiciais mais recentes, tendo sido utilizados para a correção monetária dos valores devidos o IPCA-E e juros moratórios pela poupança até novembro/2021 e, em seguida, a Taxa Selic para a correção monetária, sem a incidência de juros. O título executivo, com as alterações produzidas em sede de apelação, determinou o pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste, que se deu em abril de 2022, com juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. No entanto, de fato houve a aplicação de juros em percentual fixo, o que deverá ser corrigido, pois a incidência dos juros de mora deve se dar a contar da citação, de forma decrescente. Com relação à Taxa Selic, verifica-se que a sua aplicação sobre o montante consolidado da dívida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. [...] O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: [...] A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Portanto, está demonstrado que não há excesso de execução quanto ao ponto. Todavia, o valor requerido pelo autor também não está correto, em razão da incidência de juros em percentual fixo. Por essa razão, os autos serão remetidos à Contadoria Judicial. O autor requereu a aplicação de multa processual ao réu, nos termos do artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, por ter ele faltado com os deveres de boa-fé e lealdade processual. No entanto, em que pese o réu não tenha esclarecido os fatos e as decisões judiciais corretamente, não incorreu ele em nenhuma das hipóteses previstas no §2o do artigo 77 da norma processual para a imposição de multa. A argumentação está de acordo com as teses de há muito defendidas por ele, na proteção do erário público. Dessa forma, indefiro o pedido. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para manifestação e apresentação do cálculo do valor devido, devendo considerar: 1) a data de apresentação deste cumprimento de sentença para atualização do valor devido (22/11/2024); 2) juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, conforme título executivo; 3) incidência exclusiva da Taxa Selic a contar de 09/12/2021, conforme Emenda Constitucional no 113/2021, sobre o montante consolidado da dívida, conforme fundamentação acima. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. O executado opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 232949319, nos termos a seguir: O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 229517447, sob a alegação de que há omissão quanto ao pedido de suspensão de levantamento de valores até decisão definitiva da ação rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000 e inexigibilidade da obrigação. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do autor quanto aos embargos opostos, tendo ele permanecido silente (ID 231996826). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que omissão na decisão quanto ao pedido de suspensão de levantamento de valores até decisão definitiva da ação rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000 e inexigibilidade da obrigação. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que todos os pedidos e argumentos foram analisados, havendo manifestação expressa quanto à alegação de inexigibilidade da obrigação. Além disso, não há pedido de suspensão de levantamento de valores na impugnação apresentada. Ressalta-se que ainda, não houve decisão definitiva da impugnação. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Grifo nosso e de origem). Nas razões recursais ora em exame, o agravante alega que a execução deve ser suspensa até o julgamento da citada Ação Rescisória, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC. Informa que, na referida demanda, a validade do título executivo está sendo questionada em virtude da afronta ao art. 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal – CFRB, ao art. 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000, ao Tema n. 864 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF e à ratio decidendi do acórdão do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR. Argumenta, assim, que “O título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.”, pois está fundamentado em interpretação tida pela Excelsa Corte como incompatível com a CFRB. Argumenta, assim, que a continuidade do Cumprimento da Sentença antes do deslinde da Rescisória afronta os princípios da segurança jurídica, da eficiência processual e traz grave risco de dano ao erário, dada a dificuldade de restituição de valores eventualmente pagos. Assevera, ainda, que a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre o montante já acrescido de correção monetária e juros configura anatocismo (juros sobre juros), o que viola o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem ainda o art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 e o enunciado da Súmula n. 121 do Excelso STF. Defende, também, que o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ afronta princípios e está sendo questionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS. Ressaltou, por fim, que a possibilidade de incidência da SELIC sobre o montante consolidado da dívida é objeto do Tema n. 1.349 da Suprema Corte, o que também justifica o sobrestamento do feito de origem. Assim, o agravante requer: [...] a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória; [...] b) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título e, subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução do CNJ. [...] e) Requer a condenação da parte Agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. (Grifo de origem). Preparo não recolhido, haja vista a isenção legal. Em novo pronunciamento, o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do presente recurso ou até a comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 (decisão ID origem 233910576). É o relatório. DECIDO. De início, analiso a admissibilidade do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo agravado, fundado na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. Nas razões recursais, o agravante formula os seguintes pedidos: (i) atribuição de efeito suspensivo para: a) sobrestar o feito de origem até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 1.516.074 (Tema n. 1.349); b) sobrestar a tramitação até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) reforma da decisão recorrida para: a) reconhecer a inexigibilidade do título; b) subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução, determinar a incidência da SELIC apenas sobre o montante principal e correção monetária e declarar a inconstitucionalidade incidental da Resolução n. 303/2019 do eg. CNJ; c) condenar o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. Quanto ao requerimento constante no item (i), “b”, não identifico a presença de interesse recursal, uma vez que o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão do feito de origem até o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do presente recurso ou até a comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 (decisão ID origem 233910576). Ressalte-se que o interesse recursal pressupõe a presença do binômio necessidade-utilidade. A utilidade está caracterizada quando a interposição do recurso tem potencial de proporcionar ao recorrente uma situação mais favorável do que a prevista na decisão impugnada. Já a necessidade se verifica quando o recurso interposto constitui o único meio hábil, ou ao menos o mais adequado, para alcançar o resultado pretendido. Mesmo que assim não fosse, o requerimento não comportaria acolhimento, pois a Ação Rescisória não foi conhecida por este eg. Tribunal de Justiça no julgamento foi realizado no dia 9/12/2024.[1] E, por mais que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado do acórdão, tal fato não interfere na possibilidade de execução do título judicial, que mantém a sua exigibilidade até eventual deliberação contrária pelo órgão jurisdicional competente. Ante o exposto, não conheço o recurso no tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgdo da Ação Rescisória em evidência. Quanto aos demais pleitos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência remanescente, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a tramitação da Execução até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 1.516.074 (Tema n. 1.349) – item (i), “a” De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão comporta solução simples. Isso porque, não tendo a Suprema Corte determinado a suspensão dos processos sobre a matéria em âmbito nacional, não identifico motivo para acatar o pedido do agravante. Em consonância com o entendimento esposado, destaca-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1349 DO STF. SUSPENSÃO INDEVIDA. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. LEVANTAMENTO DO VALOR TOTAL. IMPOSSIBLIDADE. LEVANTAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não havendo pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1349 do STF no juízo de origem, não cabe a análise do requerimento, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, não houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional. [...] 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1984179, 0749654-06.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Cumprimento individual de sentença coletiva. Supressão de instância. Suspensão em razão do tema de repercussão geral n. 1.349 do supremo tribunal federal. Inexistência de determinação de sobrestamento. Propositura de ação rescisória sem efeito suspensivo. Taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (selic). Débito consolidado. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão desprovido. [...] Tese de julgamento: “1. A análise de matéria não suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau configura supressão de instância, ainda que trata-se de questão de ordem pública. 2. A ausência de determinação de suspensão nacional no Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal impede o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva. [...] __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC; art. 996; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023. (Acórdão 1974462, 0749208-03.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.